Tribunal: TJBA
Processo: 8030200-96.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030200-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: STEPHANIE SOUZA TAVARES e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Juiz de Direito de Salvador, 14ª Vara Criminal

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA
.
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 70 (QUATRO VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
PACIENTE NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO DOS AUTOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

Consta dos autos
que
a
Paciente
foi pres
a

em flagrante
no dia
13
de
janeiro
de 202
1
, sob a
imputação da
prática do delito capitulado no artigo
157, § 2º, inciso II, c/c artigo 70 (quatro vezes), ambos do Código Penal, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

De acordo com os autos,
a Paciente não foi localizada no endereço constante dos autos, o que inviabilizou a sua citação e o regular prosseguimento do feito, mesmo tendo assumido o compromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter seu endereço atualizado
.

Com efeito
, verifica-se que o decreto preventivo vergastado se encontra devidamente fundamentado, demonstrando estarem presentes os requisitos legais, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados à
garantia da aplicação da lei penal
, apontando os fatos concretos que o levaram a assim decidir.

A autoridade indigitada coatora consignou que a
não localização da Paciente no endereço dos autos, mesmo tendo assumido o compromisso perante a autoridade judicial,

denota
risco à aplicação da lei penal
,
justificando-se, pois, a privação
da
liberdade
.

De fato
, inexiste vício de fundamentação no decreto preventivo,
visto que

a

P
aciente
encontra-se em local incerto e não sabido
, fazendo-se necessária a privação do direito de locomoção para
assegurar a aplicação da lei penal
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8030200
-
96
.202
4
.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, como Paciente,

STEPHENIE SOUZA TAVARES
, e, como Impetrado, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA
14ª
VARA
CRIMINAL

DA COMARCA DE
SALVADOR
-BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de
Habeas Corpus
, pelas razões que se seguem: